Tribunal: TJDFT
Processo: 0703441-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GLP. INEXISTE RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA RÉ – FORNECEDORA DE GÁS. DESCABIMENTO. RESCISÃO ANTECIPADA A PEDIDO DA CONTRATANTE. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. REDUÇÃO DO VALOR. NÃO CUMULAÇÃO COM MULTA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A teoria finalista delimita restritivamente o conceito de destinatário final apenas àquele que adquire o produto ou serviço para fins e interesses próprios, retirando-o de forma definitiva do mercado de consumo. Já a teoria finalista aprofundada, mitigando aquela, possibilita, em determinados casos, a incidência do CDC com amparo na existência de vulnerabilidade em relação ao fornecedor mesmo que o produto ou serviço seja utilizado de forma indireta, mas não preponderante, na atividade-fim empresarial desenvolvida pelo destinatário.
2. Ausente o descumprimento contratual pela ré, mostra-se descabida a sua condenação ao pagamento da respectiva multa.
3. Estipulado prazo de vigência de 60 meses para o contrato, com término previsto para 3/6/2020, e havendo o pedido de rescisão antes disso pela contratante (2/8/2019), cabível a indenização estipulada contratualmente para o seu cancelamento prematuro.
4. Diante do inadimplemento da autora quanto ao pagamento da indenização, mostra-se um direito da ré a inscrição do nome daquela nos cadastros de devedores, sem que acarrete indenização por danos morais.
5. Em face da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados, nos termos do art. 85, §11 do CPC.
6. Recursos conhecidos e não providos.